Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
.
HC 1000926-49.2021.
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Márcia Cristina Borges, em que se alega sofrer constrangimento ilegal por ato judicial do MM. Juíz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que, no curso da AP, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva da Paciente (Id. 73494960).
Alega-se: I) negativa de autoria, II) fundamentação inidônea do decreto preventivo, diante da ausência dos requisitos e pressupostos da prisão; e, III) predicados pessoais favoráveis à Paciente.
Deste modo, busca a concessão da ordem, em liminar, com o intuito de que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, requer seja confirmada.
Anexou documentos (Id’s 73494961 a 73494966).
Eis a síntese do necessário.
A Paciente foi presa em flagrante, no dia 14.1.2021, com a posterior conversão em prisão preventiva, em face da prática, em tese, do crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.303/06) (Id. 73494966).
Extrai-se dos autos que a Polícia Militar recebeu várias denúncias sobre intensa movimentação de pessoas, no período noturno, em uma residência localizada no município de Jaciara/MT, vez que um casal estaria realizando a venda de entorpecentes no imóvel, utilizando como meio de comunicação com usuários de drogas, um telefone celular - via aplicativo “WhatsApp”.
Em diligências, os policiais militares se deslocaram até o referido local, e visualizaram a pessoa de Romildo Villanueva André Santos Coelho aguardando em frente à residência do casal e Adriano Martins dos Santos, companheiro da Paciente, que teria saído do imóvel para encontrar Romildo. Contudo, Adriano ao avistar a viatura policial, voltou para o interior do imóvel, dispensando um invólucro que tinha nas mãos.
Diante desse cenário, segundo consta no boletim de ocorrência (Id. 73494966-pg.74/78), os policiais militares, adentraram na residência, e flagraram a Paciente e seu companheiro no banheiro, onde constataram resquícios de drogas, indicando que eles estariam descartando entorpecentes pelo vaso sanitário.
Em continuidade às diligências, os policiais militares localizaram no interior do imóvel, 5 porções de substância análoga à maconha, um aparelho celular dentro de uma caixa, do qual nem Adriano, nem Márcia, souberam explicar a origem, além de dinheiro em espécie, em notas trocadas com Adriano.
I- Da negativa de autoria.
O Impetrante alega que a Paciente não possui envolvimento com o suposto entorpecente apreendido em sua residência, posto que teria retomado o envolvimento amoroso com Adriano há apenas dois dias antes dos fatos e, em vista disso, não teria envolvimento com as supostas drogas encontradas em sua residência.
Sobre o assunto, esclareço ao Impetrante que a inocência, a não participação nos crimes ou qualquer outra tese semelhante com a negativa de autoria, é matéria que demanda profunda análise de provas, inviável neste rito sumário do Habeas Corpus.
Aliás, confira-se o que dispõe o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “Não se revela cabível na vida estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:
“(...) A tese de negativa de autoria depende do exame aprofundado das provas, o que é inviável em sede de habeas corpus, cujos fatos, até mesmo sobre uma eventual participação de menor importância, deverão ser dirimidos no decorrer da instrução do procedimento. Demonstrada a imperiosa necessidade da medida de internação provisória para o fim de evitar a reiteração em atos infracionais graves, como o do caso dos autos, não há falar em constrangimento ilegal. (N.U 1027182-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021).
Assim, desde já, não conheço desta tese.
II- Da fundamentação inidônea do decreto preventivo.
O Impetrante argumenta, também, que o decreto da prisão preventiva, não tem substrato legal, uma vez que a liberdade da Paciente não demonstra risco de abalo à ordem pública.
Todavia, pude observar no decreto atacado (Id. 73494966), que o Magistrado a quo, converteu o flagrante em prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP, destacando os indícios de autoria e materialidade, lastreando o decisum verberado na garantida da ordem pública na tentativa de evitar-se a reiteração delituosa e, também, para o acautelamento social resultante da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e impunidade causado pela prática de crimes.
Ademais, consoante fundamentando no decisum, policiais militares receberam várias denúncias anônimas prévias, indicando que a Paciente e seu convivente estariam praticando a mercancia de entorpecentes em sua residência. (Id. 73494966).
Diante desse contexto, ao afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, o Magistrado a quo consignou que estas seriam insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Verifico também, que d. Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de revogação da medida extrema, entendeu que persistiam os fundamentos que outrora ensejaram a sua decretação, inexistindo demonstração, pela Defesa, de qualquer alteração fática-jurídica apta a justificar a almejada revogação (Id. 73494966-pg.3/4).
Sobre o assunto, é cediço que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer que conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou.
Assim, a priori, não observo inidoneidade na fundamentação atacada.
III) Predicados pessoais favoráveis à Paciente
Ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis da Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
Sobre o tema, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a carência de fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria-Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator